Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-78.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001293-78.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAONY SILVA CORREIA - CPF: 014.683.421-69 (APELANTE), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANA PAULA SOUZA LIMA - CPF: 071.862.051-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL
–
NÃO ACOLHIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DEMONSTRAR ATIVIDADE DE MERCANCIA DA DROGA E DE CULTIVO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE DROGA – APREENSÃO DE TREZE PLANTAS DE MACONHA EM ESTUFA ARTESANAL E DE PORÇÕES DO ENTORPECENTE FRACIONADAS E PRONTAS PARA CONSUMO – LOCALIZAÇÃO DE DIVERSOS PETRECHOS QUE DEMONSTRAM A ATIVIDADE DA TRAFICÂNCIA E A INTENÇÃO DE EXPANSÃO DA PRODUÇÃO DO CULTIVO DE MACONHA – APREENSÃO DE QUADRO DE REGISTROS COM INFORMAÇÕES DA COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL E DE MÁQUINAS DE CARTÃO DESTINADAS À FACILITAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS ILÍCITAS – DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM AS PROVAS – INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO EM RAZÃO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS INFORMAÇÕES QUE AFERIRAM A FIDEDIGNIDADE DA COMUNICAÇÃO DE CRIME – MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DA MERCANCIA DE ENTORPECENTES NA MODALIDADE “DELIVERY” – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESARMÔNICA COM AS PROVAS ARRECADADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
REQUESTADA A ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA ESTABELECIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME –
VIABILIDADE
– MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL INDEVIDAMENTE TRATADA PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – DELITO ANTERIOR NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE DOIS QUINTOS DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – ARTIGO 112, INCISO V, DA LEP – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias e a matéria-prima para a produção de droga apreendidas se destinavam à difusão ilícita. Os depoimentos de policiais
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o vasto envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Também, a forma como a droga e as plantas de maconha foram apreendidas, sua quantidade e a existência de petrechos como quadro de registros da comercialização ilegal e máquinas de cartão destinadas à facilitação da comercialização espúria são hábeis a demonstrar a traficância e afastar a proposição de desclassificação.

2.1.
O estabelecimento do
quantum
de pena que deve ser cumprido até que se atinja o necessário para a progressão de regime é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, contudo se a matéria é indevidamente analisada pelo juízo de conhecimento na sentença condenatória, é passível de ser atacada pela apelação criminal.

2.2. Se o acusado, condenado por tráfico de drogas, ostenta condenação penal anterior transitada em julgado por tráfico de drogas privilegiado, não se trata de reincidente específico em delito equiparado a hediondo, pois o tráfico de entorpecentes privilegiado, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, não se trata de crime hediondo.

2.3. De acordo com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo o réu reincidente não específico, diante do vácuo legislativo verificado com as alterações promovidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n.º 13.964/2019, à vista dos princípios gerais do direito penal (notoriamente à luz da interpretação mais benéfica ao acusado/apenado), deve ser aplicada a progressão de regime no
quantum
de 2/5 (dois quintos), consoante estabelecido pelo inciso V daquele artigo, o qual prevê a progressão de regime dos réus primários condenados por crime hediondo ou equiparado.

3. Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e parcialmente provido, para alterar a alíquota de cumprimento da pena estabelecida como necessária para a progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAONY SILVA CORREIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RAONY SILVA CORREIA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n.º 1001293-78.2020.8.11.0042, na qual foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à sanção de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais ao pagamento de
600 (seiscentos) dia-multa
, cujo valor unitário foi fixado no piso legal.

Nas razões recursais constantes no ID 94497960, a Defesa Técnica aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
inexistência ou insuficiência de provas
, nos termos, respectivamente, dos incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga para consumo próprio.

N’outro sentido, s
e mantida a condenação, requer a
correção da fração estabelecida para a progressão de regime
, uma vez que a infração penal anterior por que condenado o recorrente trata-se de tráfico de drogas ‘privilegiado’, delito esse que não se caracteriza como hediondo. Assim, afirma que, diante do vácuo legislativo quanto ao específico caso dos autos, deve ser adotada a intepretação mais benéfica ao acusado e aplicado o
quantum
de 40% (quarenta por cento) para a progressão, haja vista que não se trata de réu reincidente específico em crime hediondo, nos termos do artigo 112, V, da Lei de Execução Penal.

Nas contrarrazões, vistas no ID 94799956, o Ministério Público rebate as asserções postas pela defesa e pugna pelo não provimento do apelo.

No parecer de ID 95128471, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

RAONY SILVA CORREIA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

RAONY SILVA CORREIA
e
Ana Paula Souza Lima
foram denunciados pela prática do delito de
cultivo de planta que se constitui em matéria-prima para a preparação de drogas
, tipificado no artigo 33, § 2.º, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 29,
caput
, do Código Penal. A
RAONY SILVA CORREIA
ainda foi imputada a prática do delito de falsificação de documento público, capitulado no artigo 297,
caput
, do Código Penal.

Consoante narrado na exordial acusatória, no dia 26 de agosto de 2020, por volta das 11h09min, na residência localizada na Rua 08, n.º 409, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT,
RAONY
e
Ana Paula
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por
terem em depósito
e
guardarem drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, e por
cultivarem plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas
, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, na mesma data
RAONY

falsificou sua carteira nacional de habilitação
.

Segundo detalhado, investigadores de polícia da Delegacia de Repressão a Entorpecentes encontravam-se em diligências no bairro Dom Aquino quando avistaram o veículo Hyundai
i
30, cor preta, placas NPG-1345, saindo de uma residência em fundada suspeita. Salienta que o automóvel em questão – e o motorista
RAONY
– já estavam sob investigação por uma suposta prática de venda de drogas na modalidade
delivery
, já existindo, até mesmo, relatório de investigação policial confeccionado em detrimento do réu.

Empreendida a abordagem, o condutor do veículo (o réu
RAONY
) empreendeu fuga em alta velocidade e de forma perigosa pelas ruas do Bairro Dom Aquino, vindo a colidir o automóvel em alguns carros que estavam estacionados. Feito o acompanhamento até o cruzamento da Avenida Miguel Sutil com a Avenida General Melo, o acusado desceu do veículo, deixando-o ligado e em movimento, ocasionando a colisão com um poste de energia elétrica. Em seguida, o apelante correu e então foi preso por pessoas da região.

Realizada a custódia, os investigadores identificaram um forte odor de maconha exalando do veículo, de modo que os agentes empreenderam busca e lograram encontrar saquinhos característicos para o embalo de droga.

Na ocasião,
RAONY
apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação falsa e, após checagem minuciosa, constatou-se a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, pela prática do delito de tráfico de drogas, oportunidade na qual foi devidamente cumprido.

Segundo a peça acusatória,
RAONY
ainda tentou omitir seu verdadeiro endereço, informando que morava no bairro Parque Cuiabá. Contudo, em razão de investigação em curso, conforme alhures mencionado, os policiais civis já possuíam conhecimento de que o acusado morava no Bairro Boa Esperança, realizando buscas domiciliares na residência correta, onde também estava
Ana Paula
.

Efetuada a busca residencial, os agentes de segurança pública encontraram uma
estufa de maconha
, aparentemente natural, contendo tela refletora confeccionada em malha térmica de polietileno (tela de sombreamento), três microventiladores e
apetrechos para o cultivo de maconha, como sementes, adubo, terra e vasos
.

Além disso, foram localizados
pés de planta de maconha, diversas porções de drogas
, inclusive em microponto na forma de três estrelas aparentando ser LSD, uma balança pequena na forma de controle de carro, 02 (dois) rolos de plástico-filme, um dichavador colorido, 05 (cinco) máquinas de cartão de crédito e um quadro com informações de contabilidade, possivelmente do tráfico de drogas. Ainda, foi apreendida ainda a quantia R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais) em dinheiro e o veículo Hyundai
i
30, de cor preta, placas NPG-1345.

Descreve-se que foram apreendidas
08 (oito) porções
de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionadas em sacos plásticos tipo “zip lock”, pesando
36,09g
(trinta e seis gramas e nove centigramas);
01 (uma) porção
de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, no interior de um recipiente de vidro com tampa, com massa de
1,29g
(um grama e vinte e nove centigramas);
01 (uma) porção de sementes
no interior de um recipiente de vidro pequeno com tampa, com massa de
3,68g
(três gramas e sessenta e oito centigramas);
01 (uma) porção de sementes
dentro de dois tubos de plásticos e de sacos “ziplock”, com massa de
0,20g
(vinte centigramas);
01 (uma) porção
de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, no interior de um recipiente metálico com tampa, pesando
2,43g
(dois gramas e quarenta e três centigramas);
01 (uma) semente
em embalagem lacrada de papel rígido com a inscrição “
cabeça de preto-auto-1 semulla-maconha
”;
01 (uma) porção de planta vegetal verde
, composta por folhas serrilhadas, caulículos e raízes, semelhante à maconha, com massa de
30,67g
(trinta gramas e sessenta e sete centigramas); e
13 (treze) plantas pequenas de vegetal verde (mudas)
, compostas por folhas serrilhadas caulículos e raízes, semelhantes à maconha, pesando
606,59g
(seiscentos e seis gramas e cinquenta e nove

centigramas), todas apresentando resultado positivo para
MACONHA
.

Detalha a incoativa que a
balança pequena
na forma de controle de carro continha
resquícios de MACONHA
, enquanto o
dichavador
colorido apresentou
0,51g (cinquenta e um centigramas) de MACONHA
.

Regularmente processada a ação penal,
Ana Paula Souza Lima
foi absolvida nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, assim como, em relação ao delito de falsificação de documento público,
RAONY SILVA CORREIA
foi absolvido com fundamento legal no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Realizada a
emendatio libelli
,
RAONY
ainda restou condenado pelo delito de tráfico de drogas, na forma do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e, contra essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I.
Pedidos de absolvição secundados pelo pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
:

A Defesa Técnica aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
inexistência ou insuficiência de provas
, nos termos, respectivamente, dos incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga para consumo próprio.

A
materialidade

do ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 encontra-se comprovada pelo
boletim de ocorrência
(ID 92247997 – Págs. 16/21), pelo relatório policial (ID 92247997 – Págs. 22/26), pelo termo de exibição e apreensão e respectivo anexo fotográfico (ID 92247997 – Págs. 39/45), pelo laudo pericial (ID 92247997 – Págs. 48/54), bem como pela prova oral arrecada no decorrer da persecução penal.

De partida, destaque-se que o laudo pericial aponta que as substâncias apreendidas por ocasião da sua prisão em flagrante apresentaram resultado positivo para a presença de
MACONHA
, narcótico esse de uso proscrito no Brasil.

Conforme a dinâmica extraída a partir do depoimento judicial dos investigadores de polícia
Nayanna de Paula Santana
e
Maiko Luan Pereira
, o acusado já era investigado pela prática do delito de tráfico de drogas antes da abordagem no dia do fato. Consoante assinalaram os policiais civis, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá recebeu denúncias anônimas noticiando que um veículo
i
30, de cor preta, estaria realizando comercialização ilegal de drogas na modalidade
delivery
, na região do Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, contudo a
notitia criminis
apócrifa não mencionava nomes.

Assim sendo, foi iniciada a verificação preliminar das informações, para aferir a fidedignidade da comunicação de crime. Em diligências, os agentes estatais identificaram o veículo e começaram a acompanhá-lo, para identificar de onde ele saía, logrando encontrar o endereço do acusado
RAONY
como o ponto de descanso do automóvel. A partir disso, foi possível qualificá-lo e confeccionar um relatório com as informações policiais resultantes das diligências, com o fim de subsidiar um pedido de busca e apreensão domiciliar.

Nesse sentido, é de se observar que há nos autos um Relatório Policial, datado de 17 de agosto de 2020 (ID 92247997 – Págs. 22/26), contendo toda a cadeia de atos investigativos empreendidos pelos servidores públicos para a identificação do veículo e do recorrente. Naquele documento, subscrito pelos investigadores de polícia ouvidos na fase judicial, restou consignado o seguinte:

“
(...) Novamente em diligências no bairro Boa Esperança, foi possível localizar o veículo i30 parado, estacionado em frente à residência localizada na Rua 08, número 409, no Bairro Boa Esperança. Assim, foi realizada uma vigilância para observar e confirmar que o veículo era do morador da referida casa. Foi confirmado visualmente 2 indivíduos na casa, um deles com todas as características do suspeito RAONY SILVA CORREIA e outro com as características de seu irmão; confirmamos também que o veículo fica guardado dentro da garagem da residência acima mencionada.

Em vigilância fizemos acompanhamento noturno e observou-se que o veículo saiu várias vezes e logo em seguida retornava para
[a]
residência, deixando notório tratar-se modalidade de delivery de tráfico. (...)

Em entrevista com colaborador, o mesmo informou que RAONY SILVA CORREIA estaria com outro carro, um COROLA PRETO, mas não soube informar placa.

Na mesma esteira informamos que na residência localizada na Rua 08, número 409, no Bairro Boa Esperança foi possível confirmar que na garagem tinha um veículo Toyota/Corola altis 20fx, placa NJO 8961. (...)
” (trecho do Relatório Policial, com correções ortográficas; ID 92247997 – Pág. 24)

Na fase judicial, as testemunhas
Nayanna
e
Maiko
explicaram que não se tratava de uma investigação simples, pois as características indicavam tratar-se de tráfico de drogas na modalidade
delivery
, em que toda a negociação do entorpecente era realizada mediante contato virtual, normalmente por aplicativos de trocas de mensagens instantâneas, como
WhatsApp
e bate-papo do
Instagram
.

Conforme explicitaram, nesse tipo de atuação, a única situação de exposição do traficante ocorre no momento de entrega da substância ilícita ao usuário/comprador, normalmente realizada em pequenas quantidades e em local movimentado, com grande circulação de pessoas. Segundo declinaram, tais fatores dificultam sobremaneira o levantamento de elementos que comprovem a atividade ilícita.

As testemunhas expuseram em juízo que, no dia da abordagem policial, estavam levantando informações sobre outro fato no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, quando visualizaram o veículo
i
30, de cor preta, parado em frente a uma residência suspeita e, na sequência, visualizaram
RAONY
saindo de uma casa com uma maleta, circunstâncias que lhes despertou atenção, dado que o local de onde o réu saiu já havia sido alvo de outra investigação.

Diante disso, decidiram abordar o apelante, que empreendeu fuga com seu veículo até o cruzamento da Avenida Miguel Sutil com a Avenida General Melo, onde abandonou o carro em movimento, que acabou colidindo com um poste, e saiu em fuga a pé, sendo contido por pessoas que circulavam pela região.

Segundo os policiais, após contido e detido, o réu informou que residia no Bairro Parque Cuiabá, contudo, em razão da investigação em andamento, já possuíam conhecimento acerca do real endereço do acusado, no Bairro Boa Esperança, motivo por que se dirigiram ao logradouro correto.

Os agentes de segurança pública explicaram à autoridade judiciária, que, naquele momento, constataram que o acusado possuía um mandado de prisão originário da Comarca de Goiânia em aberto e, além disso, verificaram que o carro do apelante estava com um forte odor de maconha.
Nayanna
disse que, dentro do carro, foram localizados papelotes para preparo da droga e
Maiko
indicou que também foi encontrada maconha, sem se recordar da quantidade.

Nayanna
e
Maiko
ainda expuseram que, em seguida, ao realizarem busca domiciliar no endereço do acusado, encontraram mais entorpecentes, bem como uma estufa com vários pés de maconha.

A investigadora
Nayanna
detalhou que a droga foi encontrada na sala, na cozinha, guardada em potes e no quarto do réu, sendo que no outro dormitório havia uma estufa e um quadro com anotações do tráfico. A testemunha descreveu que a estufa era artesanal, porém bem construída e bem organizada, possuindo termômetro, ventilador e irrigação, possibilitando uma produção média. Minudenciou, ainda, que foram encontrados muitos insumos para continuar a produção e um quadro com anotações.

Os investigadores assinalaram que foram encontrados maconha, haxixe,
ecstasy
e LDS, porém, conforme se depreende do laudo pericial (ID 92247997 – Págs. 48/54), não há comprovação material quanto à existência de drogas sintéticas na cena do crime, dada a ausência de exame das substâncias (LSD e ecstasy). Os policiais civis ainda indigitaram que existiam diversas máquinas de cartão da residência.

Consoante o termo de exibição e apreensão (ID 92247997 – Págs. 39/40) e o laudo pericial (ID 92247997 – Págs. 48/54), na cena do delito foram recolhidos um invólucro com dois pinos e
várias sementes de maconha
;
13 (treze) pés de maconha
; um envelope contendo
semente de maconha
; um vidro contendo
sementes de maconha
; uma sacola contendo
folhas secas de maconha
;
05 (cinco) porções médias de maconha embaladas para comercialização
;
03 (três) porções pequenas de maconha preparadas para comercialização
; um vidro e um pote contendo
maconha
; um caixinha contendo
haxixe
; uma
balança de precisão pequena
, na forma de controle de carro;
05 (cinco) maquininhas de cartão
;
02 (dois) plásticos-filme
; e R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais) sem origem lícita comprovada.

Além disso, foram recolhidos
diversos petrechos destinados ao cultivo das plantas
: um frasco Big Rud; um frasco Flora Nova Bloom de 473ml; um frasco Flora Nova Grow de 473ml; um frasco de base de fertilizantes, linha Hf, de 1l; um frasco contendo um líquido amarelado do tipo spray; um frasco Bio Bloom de 250ml; e um frasco Bio L.

De acordo com o laudo pericial (ID 92247997 – Págs. 48/54), a balança de precisão pequena e o dichavador apreendidos com o réu apresentavam resquícios de maconha.

Além disso, a prova técnica descreveu a estufa artesanal, que continha uma lona dupla face (um dos lados de cor preta e o outro de cor branca), com a inscrição “LONAXX AGRO 8x100=96Kg 03/11/2019”; uma tela refletora confeccionada em malha térmica de polietileno (uma tela de sombreamento); três microventiladores; uma extensão; um cotovelo PVC; e um TE PVC soldável 25mm Plas.

O registro fotográfico constante no ID 92247997 – Pág. 43 evidencia que, embora a estufa fosse, de fato, artesanal, era bem construída e continha plantas de maconha de portes pequeno e médio, o que pode ser melhor visualizado na fotografia constante no ID 92247997 – Pág. 41.

Nas fotografias de ID 92247997 – Págs. 41 e 42 também é possível verificar as imagens dos diversos petrechos destinados ao cultivo da planta, bem como sementes e porções de droga acondicionadas em potes, vidros e plásticos zipados, além das cinco máquinas de cartão.

Na imagem constante no ID 92247997 – Pág. 44 consta o quadro de anotações, indicadas como informações referentes à comercialização ilegal de drogas.

Conforme a corré
Ana Paula Souza Lima
afirmou em seu interrogatório judicial, à época do fato era “ficante” do recorrente e, em algumas poucas oportunidades, foi à casa dele. Em uma dessas ocasiões, viu que
RAONY
possuía a estufa de maconha e um quadro de registros em um dos quartos, contudo, segundo assinalou, o réu não permitia que ela tivesse acesso ao cômodo.

Interrogado na etapa judicial,
RAONY SILVA CORREIA
negou a prática do delito que lhe é irrogado na inicial acusatória. Admitiu que a droga encontrada em sua casa era de sua propriedade, assim como as plantas de maconha localizadas na estufa artesanal existente em um dos quartos da residência. A despeito disso, apontou que o entorpecente era destinado ao próprio uso e, de idêntico modo, cultivava os pés de maconha objetivando produzir drogas para seu consumo pessoal. Nesse sentido, afirmou ser um
grower
, isto é, possuía a estufa particular e plantava a maconha para que não fosse necessário comprar, haja vista que consume a substância psicoativa desde os 15 (quinze) anos de idade e atualmente faz uso medicinal diariamente.

Quanto à ocupação profissional, aduziu ser empresário, sendo que trabalha como auxiliar administrativo em uma imobiliária e possui uma casa de eventos, além de ser bacharel em direito.

Sobre a abordagem da Polícia Civil, o acusado assinalou que levou seu saxofone para consertar no Bairro Dom Aquino e foi trancado por um carro, que o impediu de sair. Como estava em um bairro reconhecidamente perigoso e os agentes públicos não estavam identificados e em uma viatura descaracterizada, sentiu medo e fugiu na direção da Avenida General Melo. Negou que dentro do carro houvesse saquinhos de maconha, mas tão somente dois cigarros com a droga, que seriam destinados a seu próprio consumo.

RAONY
admitiu que possuía uma balança de precisão em forma de controle de carro, a qual trouxe de lembrança de um festival de música na Bahia e a utilizava para dosar pequeninas porções de maconha antes de consumir, acreditando que o objeto não pese massas superiores a 20g (vinte gramas).

No que concerne à estufa recolhida de sua casa, afirmou que a montou artesanalmente, a partir de vídeos em comunidades de
growers
no
YouTube
, e ela não possuía mais do que 1,80m de altura. Descreveu que as plantas forneceriam maconha para ele usar, sendo que o ciclo natural até que ocorra a floração é de 04 (quatro) meses e, enquanto usaria a maconha fornecida por uma das plantas, a outra alcançaria o período de floração.

Aduziu, ainda, que as máquinas apreendidas eram do seu bar, sendo que três deles eram destinadas a passar cartão e outras duas serviam para imprimir fichas do seu cardápio. Já o quadro apreendido, não tinha informações do tráfico de drogas, mas sim de sua contabilidade, constando registros referentes a pessoas que lhe deviam, bem como anotações de débitos que possuía.

Por fim, o acusado assinalou que a CNH apreendida e inicialmente reputada como contrafeita, tratava-se, em verdade, de uma cópia colorida do documento original, sendo que não havia tirado a segunda via da habilitação por ser oneroso e estar sem dinheiro naquele período.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que o exame do material cognitivo arrecadado demonstra, às escâncaras, que a pretensão recursal
não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada pela Defesa. A despeito de articulado em seu interrogatório judicial, nota-se que as asserções do acusado não são capazes de desconstituir a intelecção de que estava a atuar em prol da comercialização ilícita de narcóticos.

Nesse sentido, diversas incongruências extraídas das justificativas apresentadas pelo réu em sua autodefesa foram satisfatoriamente analisadas na sentença condenatória.

O fato de
RAONY
se intitular como
grower
, a fim de não fomentar o tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que planta para não comprar, trata-se de uma grande ilação:
a)
a uma, porque o réu asseriu ser bacharel em direito e, como tal, possui ao menos noção quanto à vedação legal que incide sobre o cultivo de plantas psicotrópicas;
b)
a duas, porque relatou que possuía contato de alguns fornecedores com os quais adquiria maconha para seu consumo, havendo indicado durante o interrogatório que determinada porção apreendida em sua residência foi adquirida pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais); e
c)
a três, porque
foram apreendidas ao menos 08 (oito) porções já fracionadas e acondicionadas, ou seja, prontas para consumo/venda
, inexistindo motivo plausível para essa forma de divisão, acaso o montante fosse apenas destinado ao próprio uso.

Outro ponto que chama atenção, diz respeito ao
dispêndio econômico necessário para a manutenção da estufa artesanal em funcionamento
, haja vista a necessidade de iluminação e ventilação constantes e o inegável impacto ao menos na conta de energia elétrica. Ocorre que, estranhamente,
o recorrente apontou que não tirou a segunda via de sua Carteira Nacional de Habilitação em razão do elevado custo de emissão do documento, pois estava com dificuldades financeiras no período
.

N’outro sentido, nota-se que, contudo,
os apetrechos apreendidos na residência do apelante apontam que ele intencionava expandir a sua plantação
, uma vez que possuía diversas sementes de maconha, adubo e diversos produtos destinados ao cultivo do entorpecente.

De outro lado, não se discute que o réu ao menos por um período trabalhou em uma imobiliária, assim como que possuía um estabelecimento comercial (bar/casa de eventos), circunstância essa comprovada pelos documentos acolitados pela defesa (ID 92255033 ao ID 922550037).

A Defesa, contudo, não desconstituiu a intelecção de que as máquinas de cartão apreendidas eram destinadas à facilitação da comercialização ilegal de drogas, sendo essa uma prova que lhe era possível produzir
. Isso porque, a despeito de haver um extrato do total vendido entre 17.12.2019 e 31.08.2020 (ID 92255036), o período compreende um lapso temporal muito extenso, em que o bar do acusado poderia estar funcionando.

Seria possível, à Defesa, fazer juntar o montante de operações realizadas pelas máquinas entre os meses de março e agosto de 2020, em que as atividades de bares e restaurantes restaram severamente impactadas em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Nesse sentido, era viável a pormenorização mensal das operações e comparação com os meses imediatamente anteriores ou mesmo com os mesmos meses do ano anterior,
de modo a demonstrar vasto período de inutilização das máquinas durante a pandemia ou mesmo de operações isoladas e justificadas por fatos circunstanciais
.

Registre-se que as características recolhidas pela Polícia Civil lastreiam a intelecção de que o acusado praticava o tráfico de drogas na modalidade
delivery
e, para tanto, a lógica do caso demonstra que as máquinas de cartão – ainda que registradas na razão social do bar do acusado – facilitavam as transações espúrias e dificultavam o rastreamento da origem do dinheiro quando da concomitância da atividade do bar/casa de eventos.

Não bastasse isso, no mesmo quarto em que localizada a estufa artesanal, foi encontrado um quadro de anotações, consoante o registro fotográfico de ID 92247997 – Pág. 44. O acusado assinalou que as informações nele contidas se referiam a registros de seus débitos e créditos.

Todavia, consoante bem pontuado pela magistrada de primeira instância, causa estranheza que, diante de planejamento de gastos tão organizado, não conste no quadro o nome de
Pedro Henrique Lopes de Queiroz
, testemunha de defesa auscultada em juízo, a qual alegou ser a dona das máquinas da marca Stone apreendidas na casa do réu, alugando-as para o uso do acusado.

Conforme a documentação juntada pela Defesa, as máquinas de cartão da marca Stone eram exatamente aquelas utilizadas para o funcionamento do bar de propriedade do apelante (extrato do total vendido entre 17.12.2019 e 31.08.2020 nas máquinas Stone; ID 92255036).

Ainda, percebe-se que, no quadro, há o registro “
Juarez (Logan)
” (ID 92247997 – Pág. 44). Conforme o
item 18
do termo de exibição e apreensão (ID 92247997 – Pág. 16), a chave e o documento desse veículo Logan, de placas NJL-9309, foram apreendidos na casa do acusado.

Interrogado na fase policial (ID 92247997 – Pág. 70/72),
RAONY
afirmou que um amigo de nome
Juarez
havia deixado o objeto e o documento com ele, para que verificasse sobre um serviço de funilaria, porém não estava com o veículo.

É curiosa a justificativa apresentada pelo réu, uma vez que é comum que traficantes retenham objetos de usuários que compram entorpecentes para posterior pagamento, como forma de garantia de que receberão o dinheiro referente à droga comercializada.

Veja-se que era possível à Defesa produzir a prova, a partir da oitiva judicial da pessoa de
Juarez
, para que confirmasse o teor das asserções do réu.

À vista do exposto, verifica-se que a versão declinada pelo réu em sua autodefesa oferece elementos contraditórios com os aspectos fáticos arrecadados na cena do crime e no curso da investigação, bem como dissonantes com aspectos lógicos envolvidos na circunstância da diligência e ao tempo do crime.

Em cenários nos quais há a apreensão de pouca droga, é comum os acusados afirmarem que são apenas consumidores de substâncias psicoativas, a fim de abrandar a responsabilidade penal que lhes deve ser atribuída.

Seja como for,
não é este o caso dos autos
, pois, para além da apreensão de droga, havia na cena do delito diversos apetrechos destinados ao preparo da droga e ao cultivo de plantas de maconha, bem como matéria-prima para a produção de entorpecente (pés de maconha). Observe-se que o valor monetário a dispendido com a compra dos petrechos recolhidos na casa do recorrente, bem como para a manutenção da estufa artesanal são consideráveis, inclusive.

Além disso, faz-se curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada em juízo, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Sob outro aspecto, a cena do flagrante evidencia que os entorpecentes foram encontrados na residência do réu em combinação com demais petrechos comumente utilizados na traficância, além de treze pés de maconha, com diversos acessórios destinados ao cultivo da plantação.

Nota-se que a maconha foi encontrada em variadas formas: plantas, sementes e a substância já preparada e embalada para consumo. Ainda, foi localizada uma pequena balança de precisão e instrumentos de invólucro e fracionamento do entorpecente, cenário característico da traficância da droga.

Em seu interrogatório, o acusado, em que pese ter negado, de forma descolada, a traficância que lhe é atribuída, admitiu que possuía drogas e cultivava plantas de maconha, tudo com o intuito de consumir o entorpecente. Logo,
dúvida não há quanto à propriedade da droga e da matéria-prima para produção da droga
.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do flagrante, unida a todo o conjunto de provas colhidos em fase investigatória e processual, autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sendo que
cultivava matéria-prima destinada ao preparo de entorpecente
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Para além disso, o acusado foi alvo de denúncia anônima, relatando que realizava o tráfico de entorpecentes na modalidade
delivery
, na região do Bairro Boa Esperança. Após isso, as informações noticiadas na comunicação apócrifa de crime foram discretamente verificadas pela Polícia Civil e resultaram na elaboração de um relatório de investigação policial, com o fim de subsidiar o excepcional afastamento judicial da garantia constitucional do acusado à inviolabilidade do domicílio.

Após realizada a verificação preliminar das informações e elaborado o relatório, o réu foi avistado em atitude reputada suspeita pelos policiais que o investigavam e, ao ser abordado, fugiu e mentiu sobre seu endereço, sendo que os agentes estatais apenas lograram realizar a busca domiciliar no logradouro correto em razão da investigação que já estava em curso.

Ademais, o encadeamento dos atos investigativos e todo o relato quanto à sucessão fática durante a abordagem policial e posterior apreensão de drogas e petrechos foi longamente detalhada em juízo, pelos policiais civis
Nayanna de Paula Santana
e
Maiko Luan Pereira
, responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do réu.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Em conclusão, resta evidenciado que a condenação pela situação de traficância não está arrimada unicamente na apreensão da droga e dos pés de maconha, mas em todo o contexto fático identificado e relatado no caderno processual.

Em caráter subsidiário, pretende a Defesa a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, dispostos no
artigo 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006,
a estabelecer que, “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”,
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
.

Com efeito, faz-se oportuno sobrelevar que, no veículo e na residência do apelado foram encontradas uma quantidade significativa de maconha dispostas das mais variadas formas (substância pronta para consumo – maconha e haxixe –, sementes e plantas)
, para além da
apreensão de petrechos
característicos do tráfico de entorpecentes e do cultivo de plantas de maconha.

Além disso, conforme até aqui encadeado, o réu era alvo de investigação anterior à data da diligência, apontando-o como traficante. O encadeamento argumentativo até aqui declinado obsta, de todo em todo, que toda a droga e plantação de maconha seria destinada à satisfação de seu consumo pessoal.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, para concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade dos pleitos defensivos, a dizerem absolvição por inexistência ou insuficiência de provas e com desclassificação da conduta.

Portanto,
mantenho a condenação de RAONY SILVA CORREIA pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 conforme estampada na sentença
.

II.

Da pretendida modificação do percentual de pena cumprida necessário à progressão de regime
:

A Defesa técnica ainda
requer a
correção da alíquota estabelecida para a progressão de regime
, uma vez que a infração penal anterior porque condenado o recorrente trata-se de tráfico de drogas ‘privilegiado’, delito esse que não se caracteriza como hediondo. Assim, afirma que, diante do vácuo legislativo quanto ao específico caso dos autos, deve ser adotada a intepretação mais benéfica ao acusado e aplicado o
quantum
de 40% para a progressão, haja vista que não se trata de réu reincidente específico em crime hediondo, nos termos do artigo 112, V, da Lei de Execução Penal.

Pois bem.

Embora a matéria seja afeta ao Juízo da Execução Penal
, a magistrada de primeiro grau fez consignar na sentença que “
(...) para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 382, § 2º do CPP, a progressão de regime do condenado se dará após o cumprimento de 3/5 da pena (60%), de modo que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para o regime semiaberto em 31/03/2024, uma vez que se encontra custodiado desde 26/08/2020
” (ID 92255069 – Pág. 39).

Consoante se extrai do Processo de Execução Penal n.º 0246070-35.2017.8.09.0175, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o acusado possui condenação anterior pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, caput c/c §4.º, da Lei n.º 11.343/2006), originária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Goiânia.

Nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, se o condenado for reincidente na prática de crime específico ou equiparado, a progressão de regime apenas poderá acontecer quando cumprida 60% (sessenta por cento) da pena.

Ocorre, conforme é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tráfico de drogas privilegiado não constitui delito equiparado a hediondo. Tal posicionamento implicou em revisão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a implicar na redação do tema repetitivo 600 do STJ, em ordem a compreender que “
o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo
”.

Nesse sentido, não se pode compreender que o acusado é reincidente em delito equiparado a hediondo. Observe-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RÉU CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
O sentenciado condenado, primeiramente, por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e, posteriormente, pelo crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não é reincidente específico, nos termos da legislação especial
; portanto, não é alcançado pela vedação legal, prevista no art. 44, parágrafo único, da referida Lei (HC n. 419.974/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 4/6/2018).
Imperioso o afastamento da reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas, nos termos do consolidado entendimento jurisprudencial
, para fins da concessão do livramento condicional. Agravo regimental improvido.
” (STJ, Sexta Turma. AgRg no HC 604.376/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 15.09.2020. DJe 17.09.2020; destaques apostos).

Logo, razão assiste à Defesa Técnica no ponto, uma vez que a alíquota a ser adotada para fins de progressão de regime é aquela de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena, prevista no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Isso porque o acusado não é reincidente específico na prática de delito equiparado a hediondo e, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que, à vista da lacuna legislativa sobre o tema, o reincidente não específico deve cumprir 2/5 (dois quintos) da pena para fazer jus à progressão regimental, e não 3/5 (três quintos).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DOS PATAMARES DE PROGRESSÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR MAIS BENÉFICA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Esta Corte vem decidindo no sentido de que, com a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei n. 13.964/2019, quedou omissa a situação dos agentes condenados por crime hediondo com reincidência não específica, de maneira que tal situação, como prescrevem os princípios gerais do direito penal, deve sempre ser interpretada em favor do réu, o que impede a aplicação por analogia da fração de 3/5 (ou 60%) realizada pelas instâncias ordinárias no caso em tela, por se tratar de analogia in malam partem, possibilidade vedada em nosso ordenamento
. Precedentes.

2.
Aliás, recentemente, a Terceira Seção desta Corte examinou o tema em recurso especial representativo da controvérsia, ocasião em que firmou a seguinte tese: "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante."
(REsp n. 1.910.240/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/5/2021, DJe 31/5/2021).

3. Agravo regimental desprovido.
” (STJ, Sexta Turma. AgRg no HC 689.920/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 05.10.2021. DJe 08.10.2021; destaques apostos).

Nessa ordem de ideias,
estabeleço o patamar de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime do acusado, conforme a previsão legal insculpida no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais
, sem prejuízo de revisão pelo Juízo das Execuções Penais, naturalmente competente para o exame da questão.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RAONY SILVA CORREIA
contra
a sentença prolatada pelo
Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n.º 1001293-78.2020.8.11.0042,
tão somente para estabelecer o patamar de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida como requisito objetivo para fins de progressão de regime, conforme a previsão legal insculpida no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais
, sem prejuízo de revisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, naturalmente competente para o exame da questão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

RAONY SILVA CORREIA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

RAONY SILVA CORREIA
e
Ana Paula Souza Lima
foram denunciados pela prática do delito de
cultivo de planta que se constitui em matéria-prima para a preparação de drogas
, tipificado no artigo 33, § 2.º, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 29,
caput
, do Código Penal. A
RAONY SILVA CORREIA
ainda foi imputada a prática do delito de falsificação de documento público, capitulado no artigo 297,
caput
, do Código Penal.

Consoante narrado na exordial acusatória, no dia 26 de agosto de 2020, por volta das 11h09min, na residência localizada na Rua 08, n.º 409, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT,
RAONY
e
Ana Paula
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por
terem em depósito
e
guardarem drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, e por
cultivarem plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas
, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, na mesma data
RAONY

falsificou sua carteira nacional de habilitação
.

Segundo detalhado, investigadores de polícia da Delegacia de Repressão a Entorpecentes encontravam-se em diligências no bairro Dom Aquino quando avistaram o veículo Hyundai
i
30, cor preta, placas NPG-1345, saindo de uma residência em fundada suspeita. Salienta que o automóvel em questão – e o motorista
RAONY
– já estavam sob investigação por uma suposta prática de venda de drogas na modalidade
delivery
, já existindo, até mesmo, relatório de investigação policial confeccionado em detrimento do réu.

Empreendida a abordagem, o condutor do veículo (o réu
RAONY
) empreendeu fuga em alta velocidade e de forma perigosa pelas ruas do Bairro Dom Aquino, vindo a colidir o automóvel em alguns carros que estavam estacionados. Feito o acompanhamento até o cruzamento da Avenida Miguel Sutil com a Avenida General Melo, o acusado desceu do veículo, deixando-o ligado e em movimento, ocasionando a colisão com um poste de energia elétrica. Em seguida, o apelante correu e então foi preso por pessoas da região.

Realizada a custódia, os investigadores identificaram um forte odor de maconha exalando do veículo, de modo que os agentes empreenderam busca e lograram encontrar saquinhos característicos para o embalo de droga.

Na ocasião,
RAONY
apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação falsa e, após checagem minuciosa, constatou-se a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, pela prática do delito de tráfico de drogas, oportunidade na qual foi devidamente cumprido.

Segundo a peça acusatória,
RAONY
ainda tentou omitir seu verdadeiro endereço, informando que morava no bairro Parque Cuiabá. Contudo, em razão de investigação em curso, conforme alhures mencionado, os policiais civis já possuíam conhecimento de que o acusado morava no Bairro Boa Esperança, realizando buscas domiciliares na residência correta, onde também estava
Ana Paula
.

Efetuada a busca residencial, os agentes de segurança pública encontraram uma
estufa de maconha
, aparentemente natural, contendo tela refletora confeccionada em malha térmica de polietileno (tela de sombreamento), três microventiladores e
apetrechos para o cultivo de maconha, como sementes, adubo, terra e vasos
.

Além disso, foram localizados
pés de planta de maconha, diversas porções de drogas
, inclusive em microponto na forma de três estrelas aparentando ser LSD, uma balança pequena na forma de controle de carro, 02 (dois) rolos de plástico-filme, um dichavador colorido, 05 (cinco) máquinas de cartão de crédito e um quadro com informações de contabilidade, possivelmente do tráfico de drogas. Ainda, foi apreendida ainda a quantia R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais) em dinheiro e o veículo Hyundai
i
30, de cor preta, placas NPG-1345.

Descreve-se que foram apreendidas
08 (oito) porções
de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionadas em sacos plásticos tipo “zip lock”, pesando
36,09g
(trinta e seis gramas e nove centigramas);
01 (uma) porção
de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, no interior de um recipiente de vidro com tampa, com massa de
1,29g
(um grama e vinte e nove centigramas);
01 (uma) porção de sementes
no interior de um recipiente de vidro pequeno com tampa, com massa de
3,68g
(três gramas e sessenta e oito centigramas);
01 (uma) porção de sementes
dentro de dois tubos de plásticos e de sacos “ziplock”, com massa de
0,20g
(vinte centigramas);
01 (uma) porção
de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, no interior de um recipiente metálico com tampa, pesando
2,43g
(dois gramas e quarenta e três centigramas);
01 (uma) semente
em embalagem lacrada de papel rígido com a inscrição “
cabeça de preto-auto-1 semulla-maconha
”;
01 (uma) porção de planta vegetal verde
, composta por folhas serrilhadas, caulículos e raízes, semelhante à maconha, com massa de
30,67g
(trinta gramas e sessenta e sete centigramas); e
13 (treze) plantas pequenas de vegetal verde (mudas)
, compostas por folhas serrilhadas caulículos e raízes, semelhantes à maconha, pesando
606,59g
(seiscentos e seis gramas e cinquenta e nove

centigramas), todas apresentando resultado positivo para
MACONHA
.

Detalha a incoativa que a
balança pequena
na forma de controle de carro continha
resquícios de MACONHA
, enquanto o
dichavador
colorido apresentou
0,51g (cinquenta e um centigramas) de MACONHA
.

Regularmente processada a ação penal,
Ana Paula Souza Lima
foi absolvida nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, assim como, em relação ao delito de falsificação de documento público,
RAONY SILVA CORREIA
foi absolvido com fundamento legal no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Realizada a
emendatio libelli
,
RAONY
ainda restou condenado pelo delito de tráfico de drogas, na forma do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e, contra essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I.
Pedidos de absolvição secundados pelo pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
:

A Defesa Técnica aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
inexistência ou insuficiência de provas
, nos termos, respectivamente, dos incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga para consumo próprio.

A
materialidade

do ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 encontra-se comprovada pelo
boletim de ocorrência
(ID 92247997 – Págs. 16/21), pelo relatório policial (ID 92247997 – Págs. 22/26), pelo termo de exibição e apreensão e respectivo anexo fotográfico (ID 92247997 – Págs. 39/45), pelo laudo pericial (ID 92247997 – Págs. 48/54), bem como pela prova oral arrecada no decorrer da persecução penal.

De partida, destaque-se que o laudo pericial aponta que as substâncias apreendidas por ocasião da sua prisão em flagrante apresentaram resultado positivo para a presença de
MACONHA
, narcótico esse de uso proscrito no Brasil.

Conforme a dinâmica extraída a partir do depoimento judicial dos investigadores de polícia
Nayanna de Paula Santana
e
Maiko Luan Pereira
, o acusado já era investigado pela prática do delito de tráfico de drogas antes da abordagem no dia do fato. Consoante assinalaram os policiais civis, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá recebeu denúncias anônimas noticiando que um veículo
i
30, de cor preta, estaria realizando comercialização ilegal de drogas na modalidade
delivery
, na região do Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, contudo a
notitia criminis
apócrifa não mencionava nomes.

Assim sendo, foi iniciada a verificação preliminar das informações, para aferir a fidedignidade da comunicação de crime. Em diligências, os agentes estatais identificaram o veículo e começaram a acompanhá-lo, para identificar de onde ele saía, logrando encontrar o endereço do acusado
RAONY
como o ponto de descanso do automóvel. A partir disso, foi possível qualificá-lo e confeccionar um relatório com as informações policiais resultantes das diligências, com o fim de subsidiar um pedido de busca e apreensão domiciliar.

Nesse sentido, é de se observar que há nos autos um Relatório Policial, datado de 17 de agosto de 2020 (ID 92247997 – Págs. 22/26), contendo toda a cadeia de atos investigativos empreendidos pelos servidores públicos para a identificação do veículo e do recorrente. Naquele documento, subscrito pelos investigadores de polícia ouvidos na fase judicial, restou consignado o seguinte:

“
(...) Novamente em diligências no bairro Boa Esperança, foi possível localizar o veículo i30 parado, estacionado em frente à residência localizada na Rua 08, número 409, no Bairro Boa Esperança. Assim, foi realizada uma vigilância para observar e confirmar que o veículo era do morador da referida casa. Foi confirmado visualmente 2 indivíduos na casa, um deles com todas as características do suspeito RAONY SILVA CORREIA e outro com as características de seu irmão; confirmamos também que o veículo fica guardado dentro da garagem da residência acima mencionada.

Em vigilância fizemos acompanhamento noturno e observou-se que o veículo saiu várias vezes e logo em seguida retornava para
[a]
residência, deixando notório tratar-se modalidade de delivery de tráfico. (...)

Em entrevista com colaborador, o mesmo informou que RAONY SILVA CORREIA estaria com outro carro, um COROLA PRETO, mas não soube informar placa.

Na mesma esteira informamos que na residência localizada na Rua 08, número 409, no Bairro Boa Esperança foi possível confirmar que na garagem tinha um veículo Toyota/Corola altis 20fx, placa NJO 8961. (...)
” (trecho do Relatório Policial, com correções ortográficas; ID 92247997 – Pág. 24)

Na fase judicial, as testemunhas
Nayanna
e
Maiko
explicaram que não se tratava de uma investigação simples, pois as características indicavam tratar-se de tráfico de drogas na modalidade
delivery
, em que toda a negociação do entorpecente era realizada mediante contato virtual, normalmente por aplicativos de trocas de mensagens instantâneas, como
WhatsApp
e bate-papo do
Instagram
.

Conforme explicitaram, nesse tipo de atuação, a única situação de exposição do traficante ocorre no momento de entrega da substância ilícita ao usuário/comprador, normalmente realizada em pequenas quantidades e em local movimentado, com grande circulação de pessoas. Segundo declinaram, tais fatores dificultam sobremaneira o levantamento de elementos que comprovem a atividade ilícita.

As testemunhas expuseram em juízo que, no dia da abordagem policial, estavam levantando informações sobre outro fato no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, quando visualizaram o veículo
i
30, de cor preta, parado em frente a uma residência suspeita e, na sequência, visualizaram
RAONY
saindo de uma casa com uma maleta, circunstâncias que lhes despertou atenção, dado que o local de onde o réu saiu já havia sido alvo de outra investigação.

Diante disso, decidiram abordar o apelante, que empreendeu fuga com seu veículo até o cruzamento da Avenida Miguel Sutil com a Avenida General Melo, onde abandonou o carro em movimento, que acabou colidindo com um poste, e saiu em fuga a pé, sendo contido por pessoas que circulavam pela região.

Segundo os policiais, após contido e detido, o réu informou que residia no Bairro Parque Cuiabá, contudo, em razão da investigação em andamento, já possuíam conhecimento acerca do real endereço do acusado, no Bairro Boa Esperança, motivo por que se dirigiram ao logradouro correto.

Os agentes de segurança pública explicaram à autoridade judiciária, que, naquele momento, constataram que o acusado possuía um mandado de prisão originário da Comarca de Goiânia em aberto e, além disso, verificaram que o carro do apelante estava com um forte odor de maconha.
Nayanna
disse que, dentro do carro, foram localizados papelotes para preparo da droga e
Maiko
indicou que também foi encontrada maconha, sem se recordar da quantidade.

Nayanna
e
Maiko
ainda expuseram que, em seguida, ao realizarem busca domiciliar no endereço do acusado, encontraram mais entorpecentes, bem como uma estufa com vários pés de maconha.

A investigadora
Nayanna
detalhou que a droga foi encontrada na sala, na cozinha, guardada em potes e no quarto do réu, sendo que no outro dormitório havia uma estufa e um quadro com anotações do tráfico. A testemunha descreveu que a estufa era artesanal, porém bem construída e bem organizada, possuindo termômetro, ventilador e irrigação, possibilitando uma produção média. Minudenciou, ainda, que foram encontrados muitos insumos para continuar a produção e um quadro com anotações.

Os investigadores assinalaram que foram encontrados maconha, haxixe,
ecstasy
e LDS, porém, conforme se depreende do laudo pericial (ID 92247997 – Págs. 48/54), não há comprovação material quanto à existência de drogas sintéticas na cena do crime, dada a ausência de exame das substâncias (LSD e ecstasy). Os policiais civis ainda indigitaram que existiam diversas máquinas de cartão da residência.

Consoante o termo de exibição e apreensão (ID 92247997 – Págs. 39/40) e o laudo pericial (ID 92247997 – Págs. 48/54), na cena do delito foram recolhidos um invólucro com dois pinos e
várias sementes de maconha
;
13 (treze) pés de maconha
; um envelope contendo
semente de maconha
; um vidro contendo
sementes de maconha
; uma sacola contendo
folhas secas de maconha
;
05 (cinco) porções médias de maconha embaladas para comercialização
;
03 (três) porções pequenas de maconha preparadas para comercialização
; um vidro e um pote contendo
maconha
; um caixinha contendo
haxixe
; uma
balança de precisão pequena
, na forma de controle de carro;
05 (cinco) maquininhas de cartão
;
02 (dois) plásticos-filme
; e R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais) sem origem lícita comprovada.

Além disso, foram recolhidos
diversos petrechos destinados ao cultivo das plantas
: um frasco Big Rud; um frasco Flora Nova Bloom de 473ml; um frasco Flora Nova Grow de 473ml; um frasco de base de fertilizantes, linha Hf, de 1l; um frasco contendo um líquido amarelado do tipo spray; um frasco Bio Bloom de 250ml; e um frasco Bio L.

De acordo com o laudo pericial (ID 92247997 – Págs. 48/54), a balança de precisão pequena e o dichavador apreendidos com o réu apresentavam resquícios de maconha.

Além disso, a prova técnica descreveu a estufa artesanal, que continha uma lona dupla face (um dos lados de cor preta e o outro de cor branca), com a inscrição “LONAXX AGRO 8x100=96Kg 03/11/2019”; uma tela refletora confeccionada em malha térmica de polietileno (uma tela de sombreamento); três microventiladores; uma extensão; um cotovelo PVC; e um TE PVC soldável 25mm Plas.

O registro fotográfico constante no ID 92247997 – Pág. 43 evidencia que, embora a estufa fosse, de fato, artesanal, era bem construída e continha plantas de maconha de portes pequeno e médio, o que pode ser melhor visualizado na fotografia constante no ID 92247997 – Pág. 41.

Nas fotografias de ID 92247997 – Págs. 41 e 42 também é possível verificar as imagens dos diversos petrechos destinados ao cultivo da planta, bem como sementes e porções de droga acondicionadas em potes, vidros e plásticos zipados, além das cinco máquinas de cartão.

Na imagem constante no ID 92247997 – Pág. 44 consta o quadro de anotações, indicadas como informações referentes à comercialização ilegal de drogas.

Conforme a corré
Ana Paula Souza Lima
afirmou em seu interrogatório judicial, à época do fato era “ficante” do recorrente e, em algumas poucas oportunidades, foi à casa dele. Em uma dessas ocasiões, viu que
RAONY
possuía a estufa de maconha e um quadro de registros em um dos quartos, contudo, segundo assinalou, o réu não permitia que ela tivesse acesso ao cômodo.

Interrogado na etapa judicial,
RAONY SILVA CORREIA
negou a prática do delito que lhe é irrogado na inicial acusatória. Admitiu que a droga encontrada em sua casa era de sua propriedade, assim como as plantas de maconha localizadas na estufa artesanal existente em um dos quartos da residência. A despeito disso, apontou que o entorpecente era destinado ao próprio uso e, de idêntico modo, cultivava os pés de maconha objetivando produzir drogas para seu consumo pessoal. Nesse sentido, afirmou ser um
grower
, isto é, possuía a estufa particular e plantava a maconha para que não fosse necessário comprar, haja vista que consume a substância psicoativa desde os 15 (quinze) anos de idade e atualmente faz uso medicinal diariamente.

Quanto à ocupação profissional, aduziu ser empresário, sendo que trabalha como auxiliar administrativo em uma imobiliária e possui uma casa de eventos, além de ser bacharel em direito.

Sobre a abordagem da Polícia Civil, o acusado assinalou que levou seu saxofone para consertar no Bairro Dom Aquino e foi trancado por um carro, que o impediu de sair. Como estava em um bairro reconhecidamente perigoso e os agentes públicos não estavam identificados e em uma viatura descaracterizada, sentiu medo e fugiu na direção da Avenida General Melo. Negou que dentro do carro houvesse saquinhos de maconha, mas tão somente dois cigarros com a droga, que seriam destinados a seu próprio consumo.

RAONY
admitiu que possuía uma balança de precisão em forma de controle de carro, a qual trouxe de lembrança de um festival de música na Bahia e a utilizava para dosar pequeninas porções de maconha antes de consumir, acreditando que o objeto não pese massas superiores a 20g (vinte gramas).

No que concerne à estufa recolhida de sua casa, afirmou que a montou artesanalmente, a partir de vídeos em comunidades de
growers
no
YouTube
, e ela não possuía mais do que 1,80m de altura. Descreveu que as plantas forneceriam maconha para ele usar, sendo que o ciclo natural até que ocorra a floração é de 04 (quatro) meses e, enquanto usaria a maconha fornecida por uma das plantas, a outra alcançaria o período de floração.

Aduziu, ainda, que as máquinas apreendidas eram do seu bar, sendo que três deles eram destinadas a passar cartão e outras duas serviam para imprimir fichas do seu cardápio. Já o quadro apreendido, não tinha informações do tráfico de drogas, mas sim de sua contabilidade, constando registros referentes a pessoas que lhe deviam, bem como anotações de débitos que possuía.

Por fim, o acusado assinalou que a CNH apreendida e inicialmente reputada como contrafeita, tratava-se, em verdade, de uma cópia colorida do documento original, sendo que não havia tirado a segunda via da habilitação por ser oneroso e estar sem dinheiro naquele período.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que o exame do material cognitivo arrecadado demonstra, às escâncaras, que a pretensão recursal
não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada pela Defesa. A despeito de articulado em seu interrogatório judicial, nota-se que as asserções do acusado não são capazes de desconstituir a intelecção de que estava a atuar em prol da comercialização ilícita de narcóticos.

Nesse sentido, diversas incongruências extraídas das justificativas apresentadas pelo réu em sua autodefesa foram satisfatoriamente analisadas na sentença condenatória.

O fato de
RAONY
se intitular como
grower
, a fim de não fomentar o tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que planta para não comprar, trata-se de uma grande ilação:
a)
a uma, porque o réu asseriu ser bacharel em direito e, como tal, possui ao menos noção quanto à vedação legal que incide sobre o cultivo de plantas psicotrópicas;
b)
a duas, porque relatou que possuía contato de alguns fornecedores com os quais adquiria maconha para seu consumo, havendo indicado durante o interrogatório que determinada porção apreendida em sua residência foi adquirida pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais); e
c)
a três, porque
foram apreendidas ao menos 08 (oito) porções já fracionadas e acondicionadas, ou seja, prontas para consumo/venda
, inexistindo motivo plausível para essa forma de divisão, acaso o montante fosse apenas destinado ao próprio uso.

Outro ponto que chama atenção, diz respeito ao
dispêndio econômico necessário para a manutenção da estufa artesanal em funcionamento
, haja vista a necessidade de iluminação e ventilação constantes e o inegável impacto ao menos na conta de energia elétrica. Ocorre que, estranhamente,
o recorrente apontou que não tirou a segunda via de sua Carteira Nacional de Habilitação em razão do elevado custo de emissão do documento, pois estava com dificuldades financeiras no período
.

N’outro sentido, nota-se que, contudo,
os apetrechos apreendidos na residência do apelante apontam que ele intencionava expandir a sua plantação
, uma vez que possuía diversas sementes de maconha, adubo e diversos produtos destinados ao cultivo do entorpecente.

De outro lado, não se discute que o réu ao menos por um período trabalhou em uma imobiliária, assim como que possuía um estabelecimento comercial (bar/casa de eventos), circunstância essa comprovada pelos documentos acolitados pela defesa (ID 92255033 ao ID 922550037).

A Defesa, contudo, não desconstituiu a intelecção de que as máquinas de cartão apreendidas eram destinadas à facilitação da comercialização ilegal de drogas, sendo essa uma prova que lhe era possível produzir
. Isso porque, a despeito de haver um extrato do total vendido entre 17.12.2019 e 31.08.2020 (ID 92255036), o período compreende um lapso temporal muito extenso, em que o bar do acusado poderia estar funcionando.

Seria possível, à Defesa, fazer juntar o montante de operações realizadas pelas máquinas entre os meses de março e agosto de 2020, em que as atividades de bares e restaurantes restaram severamente impactadas em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Nesse sentido, era viável a pormenorização mensal das operações e comparação com os meses imediatamente anteriores ou mesmo com os mesmos meses do ano anterior,
de modo a demonstrar vasto período de inutilização das máquinas durante a pandemia ou mesmo de operações isoladas e justificadas por fatos circunstanciais
.

Registre-se que as características recolhidas pela Polícia Civil lastreiam a intelecção de que o acusado praticava o tráfico de drogas na modalidade
delivery
e, para tanto, a lógica do caso demonstra que as máquinas de cartão – ainda que registradas na razão social do bar do acusado – facilitavam as transações espúrias e dificultavam o rastreamento da origem do dinheiro quando da concomitância da atividade do bar/casa de eventos.

Não bastasse isso, no mesmo quarto em que localizada a estufa artesanal, foi encontrado um quadro de anotações, consoante o registro fotográfico de ID 92247997 – Pág. 44. O acusado assinalou que as informações nele contidas se referiam a registros de seus débitos e créditos.

Todavia, consoante bem pontuado pela magistrada de primeira instância, causa estranheza que, diante de planejamento de gastos tão organizado, não conste no quadro o nome de
Pedro Henrique Lopes de Queiroz
, testemunha de defesa auscultada em juízo, a qual alegou ser a dona das máquinas da marca Stone apreendidas na casa do réu, alugando-as para o uso do acusado.

Conforme a documentação juntada pela Defesa, as máquinas de cartão da marca Stone eram exatamente aquelas utilizadas para o funcionamento do bar de propriedade do apelante (extrato do total vendido entre 17.12.2019 e 31.08.2020 nas máquinas Stone; ID 92255036).

Ainda, percebe-se que, no quadro, há o registro “
Juarez (Logan)
” (ID 92247997 – Pág. 44). Conforme o
item 18
do termo de exibição e apreensão (ID 92247997 – Pág. 16), a chave e o documento desse veículo Logan, de placas NJL-9309, foram apreendidos na casa do acusado.

Interrogado na fase policial (ID 92247997 – Pág. 70/72),
RAONY
afirmou que um amigo de nome
Juarez
havia deixado o objeto e o documento com ele, para que verificasse sobre um serviço de funilaria, porém não estava com o veículo.

É curiosa a justificativa apresentada pelo réu, uma vez que é comum que traficantes retenham objetos de usuários que compram entorpecentes para posterior pagamento, como forma de garantia de que receberão o dinheiro referente à droga comercializada.

Veja-se que era possível à Defesa produzir a prova, a partir da oitiva judicial da pessoa de
Juarez
, para que confirmasse o teor das asserções do réu.

À vista do exposto, verifica-se que a versão declinada pelo réu em sua autodefesa oferece elementos contraditórios com os aspectos fáticos arrecadados na cena do crime e no curso da investigação, bem como dissonantes com aspectos lógicos envolvidos na circunstância da diligência e ao tempo do crime.

Em cenários nos quais há a apreensão de pouca droga, é comum os acusados afirmarem que são apenas consumidores de substâncias psicoativas, a fim de abrandar a responsabilidade penal que lhes deve ser atribuída.

Seja como for,
não é este o caso dos autos
, pois, para além da apreensão de droga, havia na cena do delito diversos apetrechos destinados ao preparo da droga e ao cultivo de plantas de maconha, bem como matéria-prima para a produção de entorpecente (pés de maconha). Observe-se que o valor monetário a dispendido com a compra dos petrechos recolhidos na casa do recorrente, bem como para a manutenção da estufa artesanal são consideráveis, inclusive.

Além disso, faz-se curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada em juízo, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Sob outro aspecto, a cena do flagrante evidencia que os entorpecentes foram encontrados na residência do réu em combinação com demais petrechos comumente utilizados na traficância, além de treze pés de maconha, com diversos acessórios destinados ao cultivo da plantação.

Nota-se que a maconha foi encontrada em variadas formas: plantas, sementes e a substância já preparada e embalada para consumo. Ainda, foi localizada uma pequena balança de precisão e instrumentos de invólucro e fracionamento do entorpecente, cenário característico da traficância da droga.

Em seu interrogatório, o acusado, em que pese ter negado, de forma descolada, a traficância que lhe é atribuída, admitiu que possuía drogas e cultivava plantas de maconha, tudo com o intuito de consumir o entorpecente. Logo,
dúvida não há quanto à propriedade da droga e da matéria-prima para produção da droga
.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do flagrante, unida a todo o conjunto de provas colhidos em fase investigatória e processual, autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sendo que
cultivava matéria-prima destinada ao preparo de entorpecente
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Para além disso, o acusado foi alvo de denúncia anônima, relatando que realizava o tráfico de entorpecentes na modalidade
delivery
, na região do Bairro Boa Esperança. Após isso, as informações noticiadas na comunicação apócrifa de crime foram discretamente verificadas pela Polícia Civil e resultaram na elaboração de um relatório de investigação policial, com o fim de subsidiar o excepcional afastamento judicial da garantia constitucional do acusado à inviolabilidade do domicílio.

Após realizada a verificação preliminar das informações e elaborado o relatório, o réu foi avistado em atitude reputada suspeita pelos policiais que o investigavam e, ao ser abordado, fugiu e mentiu sobre seu endereço, sendo que os agentes estatais apenas lograram realizar a busca domiciliar no logradouro correto em razão da investigação que já estava em curso.

Ademais, o encadeamento dos atos investigativos e todo o relato quanto à sucessão fática durante a abordagem policial e posterior apreensão de drogas e petrechos foi longamente detalhada em juízo, pelos policiais civis
Nayanna de Paula Santana
e
Maiko Luan Pereira
, responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do réu.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Em conclusão, resta evidenciado que a condenação pela situação de traficância não está arrimada unicamente na apreensão da droga e dos pés de maconha, mas em todo o contexto fático identificado e relatado no caderno processual.

Em caráter subsidiário, pretende a Defesa a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, dispostos no
artigo 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006,
a estabelecer que, “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”,
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
.

Com efeito, faz-se oportuno sobrelevar que, no veículo e na residência do apelado foram encontradas uma quantidade significativa de maconha dispostas das mais variadas formas (substância pronta para consumo – maconha e haxixe –, sementes e plantas)
, para além da
apreensão de petrechos
característicos do tráfico de entorpecentes e do cultivo de plantas de maconha.

Além disso, conforme até aqui encadeado, o réu era alvo de investigação anterior à data da diligência, apontando-o como traficante. O encadeamento argumentativo até aqui declinado obsta, de todo em todo, que toda a droga e plantação de maconha seria destinada à satisfação de seu consumo pessoal.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, para concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade dos pleitos defensivos, a dizerem absolvição por inexistência ou insuficiência de provas e com desclassificação da conduta.

Portanto,
mantenho a condenação de RAONY SILVA CORREIA pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 conforme estampada na sentença
.

II.

Da pretendida modificação do percentual de pena cumprida necessário à progressão de regime
:

A Defesa técnica ainda
requer a
correção da alíquota estabelecida para a progressão de regime
, uma vez que a infração penal anterior porque condenado o recorrente trata-se de tráfico de drogas ‘privilegiado’, delito esse que não se caracteriza como hediondo. Assim, afirma que, diante do vácuo legislativo quanto ao específico caso dos autos, deve ser adotada a intepretação mais benéfica ao acusado e aplicado o
quantum
de 40% para a progressão, haja vista que não se trata de réu reincidente específico em crime hediondo, nos termos do artigo 112, V, da Lei de Execução Penal.

Pois bem.

Embora a matéria seja afeta ao Juízo da Execução Penal
, a magistrada de primeiro grau fez consignar na sentença que “
(...) para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 382, § 2º do CPP, a progressão de regime do condenado se dará após o cumprimento de 3/5 da pena (60%), de modo que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para o regime semiaberto em 31/03/2024, uma vez que se encontra custodiado desde 26/08/2020
” (ID 92255069 – Pág. 39).

Consoante se extrai do Processo de Execução Penal n.º 0246070-35.2017.8.09.0175, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o acusado possui condenação anterior pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, caput c/c §4.º, da Lei n.º 11.343/2006), originária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Goiânia.

Nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, se o condenado for reincidente na prática de crime específico ou equiparado, a progressão de regime apenas poderá acontecer quando cumprida 60% (sessenta por cento) da pena.

Ocorre, conforme é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tráfico de drogas privilegiado não constitui delito equiparado a hediondo. Tal posicionamento implicou em revisão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a implicar na redação do tema repetitivo 600 do STJ, em ordem a compreender que “
o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo
”.

Nesse sentido, não se pode compreender que o acusado é reincidente em delito equiparado a hediondo. Observe-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RÉU CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
O sentenciado condenado, primeiramente, por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e, posteriormente, pelo crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não é reincidente específico, nos termos da legislação especial
; portanto, não é alcançado pela vedação legal, prevista no art. 44, parágrafo único, da referida Lei (HC n. 419.974/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 4/6/2018).
Imperioso o afastamento da reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas, nos termos do consolidado entendimento jurisprudencial
, para fins da concessão do livramento condicional. Agravo regimental improvido.
” (STJ, Sexta Turma. AgRg no HC 604.376/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 15.09.2020. DJe 17.09.2020; destaques apostos).

Logo, razão assiste à Defesa Técnica no ponto, uma vez que a alíquota a ser adotada para fins de progressão de regime é aquela de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena, prevista no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Isso porque o acusado não é reincidente específico na prática de delito equiparado a hediondo e, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que, à vista da lacuna legislativa sobre o tema, o reincidente não específico deve cumprir 2/5 (dois quintos) da pena para fazer jus à progressão regimental, e não 3/5 (três quintos).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DOS PATAMARES DE PROGRESSÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR MAIS BENÉFICA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Esta Corte vem decidindo no sentido de que, com a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei n. 13.964/2019, quedou omissa a situação dos agentes condenados por crime hediondo com reincidência não específica, de maneira que tal situação, como prescrevem os princípios gerais do direito penal, deve sempre ser interpretada em favor do réu, o que impede a aplicação por analogia da fração de 3/5 (ou 60%) realizada pelas instâncias ordinárias no caso em tela, por se tratar de analogia in malam partem, possibilidade vedada em nosso ordenamento
. Precedentes.

2.
Aliás, recentemente, a Terceira Seção desta Corte examinou o tema em recurso especial representativo da controvérsia, ocasião em que firmou a seguinte tese: "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante."
(REsp n. 1.910.240/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/5/2021, DJe 31/5/2021).

3. Agravo regimental desprovido.
” (STJ, Sexta Turma. AgRg no HC 689.920/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 05.10.2021. DJe 08.10.2021; destaques apostos).

Nessa ordem de ideias,
estabeleço o patamar de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime do acusado, conforme a previsão legal insculpida no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais
, sem prejuízo de revisão pelo Juízo das Execuções Penais, naturalmente competente para o exame da questão.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RAONY SILVA CORREIA
contra
a sentença prolatada pelo
Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n.º 1001293-78.2020.8.11.0042,
tão somente para estabelecer o patamar de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida como requisito objetivo para fins de progressão de regime, conforme a previsão legal insculpida no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais
, sem prejuízo de revisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, naturalmente competente para o exame da questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021